Tribunal: TJDFT
Processo: 0742218-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742218-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: GERUZA BARCELLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0712400-86.2021.8.07.0005, que suspendeu a execução pelo prazo de 1(um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC (Id 143807638, na origem). Em suas razões recursais (Id 41666600), o agravante informa que nos autos originários foram realizadas pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD de forma simples, e, em seguida, requereu a reiteração da penhora de bens em forma de repetição programada (teimosinha) no sistema SISBAJUD pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o qual foi indeferido, tendo recorrido desta decisão, gerando o Agravo de Instrumento de no 0738459-92.2022.8.07.0000, em que foi denegada a tutela antecipada pleiteada. Alega que o Juízo a quo sem lhe conceder quaisquer oportunidades, publicou a decisão ora agravada, suspendendo o processo face suposta execução frustrada. Entende que a decisão vai em desencontro com a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, assim como deste E. Tribunal. Argumenta que desde o transcurso do prazo da Agravada e o início das medidas constritivas dos autos, em dia 29 de abril de 2022, só foram realizadas apenas 03 (três) medidas: SISBAJUD em forma simples, RENAJUD e INFOJUD; e que existem inúmeros outros meios possíveis de se localizar bens dos executados que não os sistemas já utilizados. Pugna pela reforma da decisão, com o fito de retornar os autos ao status quo, dado que não é cabível, neste momento processual a suspensão do processo, concedendo à Agravante prazo para apresentar novas medidas constritivas a serem tomadas nos autos. Pleiteia pela atribuição do efeito suspensivo, ao argumento que preenchidos os requisitos para sua concessão, dentre os quais destacam-se: a probabilidade do direito alegado, o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação e reversibilidade da decisão judicial. Ao final, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal; e que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que os autos retornem ao status quo antes da precoce suspensão do feito, bem como a realização da penhora de bens em forma de reiteração automática, seja deferida. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pedido liminar formulado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a afirmação de que já foi deferida a suspensão da execução e que lhe deveria ser concedido prazo para apresentar novas medidas constritivas a serem tomadas nos autos, pois de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora